Tribunal: TJES
Processo: 0000678-97.2022.8.08.0049
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000678-97.2022.8.08.0049

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: EDIMAR LORENZONI e outros

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000678-97.2022.8.08.0049

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: EDIMAR LORENZONI, KELLY CAROLINE LORENZONI

Advogado do(a) RECORRIDO: DINAHYR GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR - ES11580-A
Advogado do(a) RECORRIDO: DINAHYR GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR - ES11580-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA REVOGADA. ADOÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO. LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE DOIS ANOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE NOVAS INFRAÇÕES OU RISCOS AOS BENS TUTELADOS PELO ART. 312 DO CPP. RECURSO DESPROVIDO.

1- Inexistindo contemporaneidade entre a prisão preventiva e os fatos narrados, não havendo comprovação de risco aos bens tutelados pelo art. 312 do CPP, a prisão deve ser revogada.

2- Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000678-97.2022.8.08.0049

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: EDIMAR LORENZONI, KELLY CAROLINE LORENZONI

Advogado do(a) RECORRIDO: DINAHYR GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR - ES11580-A
Advogado do(a) RECORRIDO: DINAHYR GOMES DE OLIVEIRA JUNIOR - ES11580-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual em face de Decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, que revogou a prisão preventiva de EDIMAR LORENZONI e KELLY CAROLINE LORENZONI, acusados, o primeiro, por posse ilegal de arma de fogo de uso proibido, bem assim, em relação à segunda, por tráfico e associação para o tráfico de drogas.

Em suas razões recursais (fls. 02-v/05-v), a representante do Ministério Público argumenta, em síntese, que as peculiaridades fáticas da prática delitiva, que indica o envolvimento dos acusados com traficantes que comandam o comércio ilícito de drogas na região de Conceição do Castelo e Venda Nova do Imigrante, além de envolver o próprio irmão de Kelly, o adolescente Warlley Lorenzoni.

Extrai-se da denúncia que:

No dia 11 de novembro de 2021, por volta das 06h51min, na Rua Projetada, casa amarela, bairro Tapera, neste município, em cumprimento a mandado de busca apreensão, o denunciado Edimar Lorenzoni foi preso em flagrante delito por possuir DADo uma pistola da marca Beretta, modelo 70, com número de série raspado e diversos tipos de munições, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão a fls. 37. A arma de fogo apresentou eficiência positiva, podendo ofender a integridade física humana, conforme Auto de Eficiência Provisória de Arma de Fogo a fls. 35. Ato contínuo, no mesmo local e data, a denunciada Kelly Caroline Lorenzoni foi presa em flagrante delito, em cumprimento a mandado de busca e apreensão, por ter em depósito, sem autorização ou em desacordo com determinação legal, 12 (doze) buchas de substância análoga à maconha, prontas para comercialização, 01 (um) pedaço médio de substância similar à maconha, 01 (um) pote pequeno de substância análoga à maconha, 02 (duas) plantas pequenas de maconha, 01 (uma) folha de maconha, 01 (uma) faca com cabo de madeira, 01 (uma) balança de precisão e 02 (dois) rolos de papel filme, comumente utilizados no embalo para comercialização da droga, conforme Auto de Apreensão a fis. 35 e Auto de Constatação de Substância Entorpecente a fls. 41/42. A polícia iniciou investigação por meio de uma denúncia cidadã acerca de tráfico de drogas no bairro Tapera, localizado nesta cidade, tendo sido citado o nome de KELLY. O celular da denunciada foi apreendido e nele foram encontradas conversas sobre venda e imagens de drogas. Além de mensagens entre ela e o irmão adolescente a respeito dele realizar revendas de drogas para a denunciada, assim como de incentivá-lo ao uso.

Inicialmente, os Recorridos haviam sido presos preventivamente por determinação daquele Juízo. Posteriormente, em 31/03/2022, o Juízo de primeiro grau relaxou a preventiva dos Recorridos, tendo convertido a medida em cautelares do art. 319 do CPP, por entender que não estavam presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Ante a excepcionalidade da custódia cautelar, e, tendo os recorridos cumprido as medidas cautelares alternativas impostas pelo Juízo (não há prova nos autos em sentido contrário, apesar do despacho de movimento id. 4818522), não há razão para decretação de prisão cautelar. O argumento do Ministério Público está centrado, exclusivamente, na gravidade em concreto do delito. Portanto, há mais de 2 (dois) anos os recorridos estão em liberdade e não há nenhuma notícia de fatos novos ensejadores de novo decreto cautelar, o que atesta a suficiência das medidas cautelares diversas. Nesse sentido:

1- a contemporaneidade diz respeito à existência do risco da liberdade do acusado no momento da decretação da prisão e não necessariamente com a causa remota que lhe deu ensejo. In casu, observa-se que a ordem pública restou comprometida pelo fato de o réu ter descumprido medidas cautelares alternativas anteriormente imposta, inclusive com a prática de novo delito (AgRg no HC n. 804.452/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)

2- Inexistindo contemporaneidade entre a prisão preventiva e os fatos narrados, não havendo comprovação de risco aos bens tutelados pelo art. 312 do CPP, a prisão deve ser revogada. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 065180004924, Relator : WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/10/2021, Data da Publicação no Diário: 22/10/2021)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.